Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-64.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001715-64.2021.8.05.0106

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABRICIO DE JESUS MATOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. INCIDENTE NO ÂMBITO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA TESE DEFENSIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FABRÍCIO DE JESUS MATOS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato) e art. 147 do Código Penal (ameaça), em concurso com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Segundo a denúncia, o réu, no interior de sua residência, agrediu fisicamente sua companheira e os dois filhos dela, proferindo-lhes ameaças de morte, inclusive com o uso de faca. O juízo de primeiro grau acolheu integralmente a pretensão acusatória, fixando pena total de 45 dias de prisão simples e 6 meses e 30 dias de detenção. A defesa recorreu, alegando ausência de provas e, subsidiariamente, pleiteando a redução da pena. O Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, exclusivamente quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a pena fixada para os crimes de ameaça observa os critérios legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos da vítima e das testemunhas, especialmente os policiais militares que atenderam a ocorrência e a vizinha que presenciou parte dos fatos, são coerentes, harmônicos e convergem quanto à autoria e à materialidade dos crimes imputados ao réu.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, possui elevado valor probatório, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A presença de prova documental, como o auto de exibição e apreensão da arma branca utilizada nas ameaças, reforça a credibilidade dos relatos e confirma a veracidade dos fatos narrados.

A tese absolutória por insuficiência de provas não encontra respaldo nos autos, diante da consistência e robustez do conjunto probatório.

A sentença incorre em bis in idem ao valorar negativamente a culpabilidade do réu com base na relação doméstica com a vítima, sendo que tal circunstância já fundamenta a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

A valoração negativa das consequências do crime também se mostra indevida, por carecer de suporte probatório suficiente a indicar efeitos que ultrapassem os inerentes ao tipo penal.

Com o afastamento de dois vetores negativos, a pena-base pelo crime de ameaça deve ser reduzida, sendo, contudo, mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes aos motivos fúteis e à gravidade das circunstâncias do delito, como o uso de faca.

A fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima se mostra adequada e mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8 pretendida pela defesa, cuja aplicação resultaria em
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos consistentes e demais provas dos autos, é apta a fundamentar condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica.

A valoração negativa da culpabilidade com base no vínculo familiar entre autor e vítima configura bis in idem quando utilizada também para reconhecimento de agravante específica.

A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos e proporcionais, afastando-se valorações negativas não respaldadas por elementos concretos.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69 e 147; Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.03.2019, DJe 01.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.°
8001715-64.2021.8.05.0106
,
de Ipirá/Ba, em que figura como apelante
FABRÍCIO DE JESUS MATOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.